Tribunal: TJMT
Processo: 1078712-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078712-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 915.725.091-04 (RECORRENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), M. V. D. S. C. - CPF: 090.474.471-07 (RECORRENTE), J. L. D. S. C. - CPF: 096.177.691-90 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1078712-98.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

RECORRIDOS: MÁRCIA APARECIDA DA SILVA, M.V.D.S.C E J.L.D.S.C.

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO POST MORTEM DE POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ADEQUAÇÃO DA PENSÃO AOS VALORES DA NOVA GRADUAÇÃO. FALECIMENTO DECORRENTE DE COVID-19, CONTRAÍDA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo aos reclamantes o direito à adequação da pensão aos valores correspondentes à nova graduação, concedida ao ex-policial militar Edson Teixeira Corrêa Júnior, Segundo Sargento QPPM, a contar de 8/5/2021, bem como à diferença inadimplida desde então (id. 233732190).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado esclarece que a promoção
post mortem
visa expressar o reconhecimento do Estado à praça falecido no cumprimento do dever ou em consequência dele, nos termos do art. 10, do Decreto Estadual no 2.468/2010, do art. 15, da Lei no 10.076/2014, e art. 43 e incisos.

Alega que, no caso, a morte do militar foi decorrente de choque séptico, sepse foco pulmonar, pneumonia bacteriana e infecção por Covid-19, conforme certidão de óbito, questionando a correlação entre a
causa mortis
e a atividade laboral desempenhada. Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.

Os reclamantes apresentaram suas contrarrazões, refutando os argumentos trazidos pelo recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 233732196).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar em processos com interesse público relevante, o
que não se aplica aos presentes autos
.

5.

Consta na inicial que os reclamantes são pensionistas do ex-policial Edson Teixeira Corrêa Júnior, falecido em data de 8/5/2021, devido à Covid-19, conforme documentação anexa.

6.

Na data do óbito, o ex-policial detinha a graduação de Terceiro Sargento QPPM Nível 02, razão pela qual a pensão foi estabelecida conforme essa graduação.

7.

Posteriormente, o Comandante-Geral da PMMT, por meio da Portaria no 33/SCP/DGP/PMMT, publicada em 09/02/2022, promoveu o ex-policial à graduação de Segundo Sargento QPPM, com efeitos retroativos a 05/08/ 2021, pelo sorteio
post mortem
.

8.

Em sua defesa, o Estado de Mato Grosso alegou que os reclamantes não trouxeram documento que comprove que a doença contraída pelo ex-policial foi em consequência do serviço.

9.

O magistrado singular, conforme relatado, julgou procedente os pedidos iniciais, por entender que a promoção
post mortem
estabeleceu a correlação entre o óbito e o exercício funcional, aplicando-se o direito correlato, nos termos da Lei Estadual no 10.076/2014.

10.

Pois bem,
não
assiste razão ao recorrente,
devendo a sentença ser mantida
.

11.

A controvérsia se restringe ao fato de o ex-policial ter contraído a Covid-19 em decorrência de suas funções enquanto militar.

12.

Observa-se nos autos que o Comandante Geral da PMMT criou uma Comissão Especial de Promoção “
post mortem”,
com a finalidade de apurar as circunstâncias do óbito e a promoção de 17 (dezessete) policiais militares, dentre os quais, o policial Edson Teixeira Corrêa Júnior (id. 233732169, pág. 19 e seguintes).

13.

Consta no ofício no 41174/2022/CFAP/PM, datado em 26/8/2022, que o ex-policial exerceu atividades presenciais na PMMT e foi exposto ao risco de contágio durante a Operação Covid, e contraiu a doença em razão de suas funções (id. 233732170, pág. 16).

14.

Desse modo, não há dúvidas de que o ex-policial Edson contraiu o Covid-19 em decorrência de suas funções.

15.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

16.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024